Tribunal: TJDFT
Processo: 0737569-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737569-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAISA MOREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida no bojo da ação de obrigação de fazer c/c cominatória e compensação por danos morais, que deferiu parcialmente a tutela pretendida para determinar à ré que custeie o procedimento médico prescrito para a autora. A agravante alega, em síntese, que não possui condições de cumprir a determinação judicial, visto que o contrato de plano de saúde da agravada foi firmada com outra operadora, a UNIMED CURITIBA, pessoa jurídica diversa, daí porque é parte passiva ilegítima. Aduz que sofrerá prejuízo de difícil reparação, até mesmo porque se cuida de parte hipossuficiente, se for obrigada a custear procedimento de responsabilidade de outra operadora. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “DEFIRO em favor da autora os benefícios da gratuidade de justiça. Para o tratamento das moléstias que a acometem, à autora foi prescrito o procedimento descrito no relatório médico de id. 167161391. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando às corrés que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeiem à autora o procedimento "sub judice", tal como prescrito no aludido relatório. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelas corrés. Pois bem. Como visto, a agravante apenas questiona a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No entanto, consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 608, do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese dos autos, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que agravante e a Unimed Curitiba pertencem ao sistema Unimed, compondo um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, pelo sistema de cooperação entre as entidades que compõem a UNIMED. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED GOIÂNIA. CENTRAL UNIMED NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. COMPLEXO UNIMED E SUAS COOPERADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. MULTA COMINATÓRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. No presente caso, os laudos médicos apresentados são consonantes em afirmar a necessidade e urgência da cirurgia para implantação de marca-passo, portanto, dada a natureza fundamental do direito envolvido, não se mostra desproporcional o valor da multa e o prazo estipulados para o caso de não cumprimento do determinado, especialmente porque o seu valor poderá ser revisado (art. 537, § 1o, do CPC), caso fique provada sua excessividade ou sua insuficiência. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1372030, 07102530520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator